Tribunal: TJBA
Processo: 8063439-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063439-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: SANTOS & SANTOS SECOS E MOLHADOS LTDA Advogado(s):IVANA DULCE FRANCA RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde dos autores, nos moldes contratados, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta ausência de probabilidade do direito, por ter ocorrido cancelamento regular do contrato em razão de inadimplência, inexistência de perigo de dano e violação ao contraditório em razão da concessão da medida liminar inaudita altera parte, requerendo a revogação da tutela deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente quando o beneficiário se encontra em tratamento oncológico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida liminar concedida pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.082 dos recursos repetitivos, determina que, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a efetiva alta, desde que haja pagamento da contraprestação devida. 4. O tratamento oncológico contínuo, com uso de medicamentos indispensáveis à contenção da enfermidade, enquadra-se como procedimento garantidor da sobrevivência e da incolumidade física do paciente, de modo que sua interrupção abrupta configura risco grave à saúde. 5. A interrupção do plano de saúde durante tratamento oncológico frustra a finalidade do contrato e viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 6. O perigo de dano encontra-se caracterizado diante da necessidade imediata de continuidade do tratamento médico, cuja interrupção compromete a eficácia da terapêutica e pode colocar em risco a própria vida do paciente. 7. A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial do beneficiário, ainda que haja rescisão unilateral do contrato, quando comprovada a necessidade de manutenção da terapêutica para preservação da vida ou da integridade física. 2. A interrupção de tratamento oncológico em curso caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde. 3. A multa diária fixada para compelir a operadora ao cumprimento da decisão deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8052381-57.2025.8.05.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063439-57.2025.8.05.0000, em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravado SANTOS & SANTOS SECOS E MOLHADOS LTDA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.